Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728216-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENICE DIONIZIO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LENICE DIONIZIO COSTA contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ, nos autos de cumprimento de sentença coletiva proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, a agravante alega que a apuração do quantum devido não depende de liquidação prévia e, nesse sentido, não pode ser sobrestada para fins de aguardar a discussão do Tema 1.169 pelo STJ. Relata que a sentença exequenda não é genérica e a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação do crédito em observância ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Afirma que o valor devido é apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2o, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postula a revogação da decisão agravada, com a determinação de imediato prosseguimento do feito na instância originária. Preparo não efetuado porque a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. Este é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), que condenou o Distrito Federal a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir da intimação da sentença; pagar as diferenças entre o valor previsto em lei e o efetivamente pago aos substituídos, no período compreendido entre 1o/11/2015 e a data de implementação do reajuste. A agravante discorda da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. Pugna pela retomada da marcha processual. O referido tema repetitivo visa definir se a liquidação prévia é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da execução deve ser feito pelo magistrado com base nos elementos concretos dos autos. Em razão disso, o STJ determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria (art. 1.037, II, do CPC). No caso, o título executivo judicial formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 apresenta comando condenatório certo e determinado, com parâmetros objetivos para a apuração do valor devido, conforme transcrição do dispositivo da sentença e posterior reforma em sede de apelação, que apenas ajustou os critérios de correção monetária e juros de mora. Portanto, é de se notar que o título executivo delimitou a verba a ser implementada na remuneração do servidor e seus respectivos consectários, não havendo razão para considerar a incidência do Tema 1.169/STJ. Ademais, a exequente apresentou previamente a planilha dos valores que entende como devidos, cujo montante apurado é de R$60.480,04 (ID 235762337) e, embora se trate de cumprimento individual de sentença coletiva, não se instaurou, na instância de origem, qualquer discussão acerca da necessidade de prévia liquidação ou não do título, razão pela qual se entende, a princípio, não incidir o comando judicial de sobrestamento do feito. Confira-se a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018. Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – Sindsasc/df. Suspensão. Tema repetitivo 1.169. Distinguishing. Meros cálculos. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva Num. 0702195-95.2017.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF - , determinou a suspensão do feito, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ II. Questão em discussão 2. Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ. III. Razões de decidir 3. Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a apuração prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado. 4. Quando a apuração do valor depende apenas da realização de simples cálculos aritméticos, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169. (Acórdão 1977917, 0751467-68.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator